Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730064-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA REGINA DE LACERDA GALINDO, LUCAS ALVES GALINDO NETO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ALVES GALINDO NETO e OUTRA contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0725378-44.2020.8.07.0001, movida em desfavor do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, indeferiu a tutela de urgência. Petição de ID 18927172, mediante a qual os agravantes formulam expresso pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. Conforme acima mencionado, consta nos autos a petição de ID 18927172, por meio da qual os agravantes requerem, de forma expressa, seja homologada a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator